Tribunal: TJES
Processo: 0014351-14.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014351-14.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARBOSA LYRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Barbosa Lyra Sociedade Individual de Advocacia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em decorrência de suposta fraude bancária. A apelante alegou desconhecer três pagamentos de boletos de IPVA realizados em sua conta bancária, requerendo a restituição dos valores e indenização por danos morais. A sentença recorrida concluiu pela inexistência de falha na prestação de serviço da instituição financeira, tendo em vista que as transações partiram do mesmo endereço de IP utilizado em operações reconhecidas pela apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se há responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraude bancária em que a apelante alega não ter realizado três pagamentos de boletos; (ii) Estabelecer se a instituição financeira deve indenizar a apelante pelos supostos danos materiais e morais sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, e a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao cliente, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo, essa responsabilidade é afastada quando demonstrado fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro (CDC, art. 14, § 3º, II; CC, art. 393).

4. No caso, a apelada comprovou que as transações contestadas foram realizadas a partir do mesmo endereço de IP das demais operações reconhecidas pela apelante, rompendo o nexo de causalidade entre o suposto dano e a prestação do serviço bancário.

5. As operações impugnadas foram realizadas com a assinatura eletrônica e autenticação via código de segurança, demonstrando que, ainda que tenha havido fraude, essa ocorreu fora da esfera de controle da instituição financeira, caracterizando fortuito externo.

6. Jurisprudência do STJ e do TJES corroboram que, em casos de fraude perpetrada por terceiro, quando não há falha no sistema de segurança do banco e o ato ocorre fora de sua órbita de controle, a responsabilidade da instituição financeira é afastada (STJ, REsp nº 2.046.026/RJ; TJES, Apelação Cível nº 5003276-14.2022.8.08.0024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias é afastada quando demonstrado que as operações contestadas partiram do mesmo dispositivo utilizado pelo cliente em transações legítimas, configurando fortuito externo.

2. Não há falha na prestação do serviço bancário quando as transações impugnadas foram realizadas com autenticação adequada e partiram do mesmo endereço de IP das demais operações reconhecidas pelo cliente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5003276-14.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 04.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacam, de forma específica, os fundamentos da r. sentença, a elas faltando “análise minuciosa dos documentos apresentados”, de modo a não serem “capazes de contestar os termos da sentença”

Em que pese a alegação, das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que o recurso dialoga com o
decisum
vergastado, conforme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.

(...)

(TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Da apelação, extrai-se que a apelante, ao afirmar que “foi vítima de invasão de
hackers
”, prossegue em sua tese recursal na tentativa de atribuir a responsabilidade de tal fato à apelada, sendo clara a impugnação contra os termos da sentença, que entendeu em sentido contrário, não havendo que se falar em falta de dialeticidade recursal.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

É como
voto
.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação interposto por
Barbosa Lyra Sociedade Individual de Advocacia
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados contra apelada em decorrência de suposta fraude em sua conta bancária.

Na origem, a apelante ajuizou
ação de indenização por danos morais, com expresso pedido de tutela de urgência antecipada
contra a apelada, sob argumento de que constatou operações em sua conta bancária cuja origem afirma desconhecer.

Disse, em síntese, que percebeu o pagamento de três boletos de IPVA do Estado do Mato Grosso, onde os advogados do escritório jamais estiveram e não há filial estabelecida, concluindo se tratar de fraude.

Em razão disso, requereu a condenação da apelada à restituição do valor da conta utilizado nos pagamentos que alega desconhecer, bem como indenização por danos morais.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, pautada no argumento de que a instituição financeira demonstrou que outros pagamentos realizados naquela data partiram do mesmo endereço de IP.

A controvérsia principal cinge-se à responsabilidade da apelada pela realização de três pagamentos de IPVAs do Estado de Mato Grosso da conta bancária da apelante, cuja realização por ela é negada.

Após análise detida dos autos, entendo que não há como descurar o entendimento ao qual chegou o juízo
a quo
por meio da sentença
, visto que a solução dada às questões coaduna com o acervo probatório.

Inicialmente, cabe destacar que, por ser de consumo a relação existente entre as partes, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao seu correntista (CDC, art. 14), sendo tal responsabilidade afastada quando demonstrada a ocorrência de fortuito externo (CC, art. 393), que consiste em um evento imprevisível e inevitável, ou culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor (CDC, art. 14, § 3º, II).

Quanto à hipótese dos autos, verifica-se que a sentença recorrida acolheu a tese defensiva, construída no sentido de que as transações contestadas foram realizadas a partir de dispositivo eletrônico com o mesmo endereço IP das demais transações efetuadas e reconhecidas pela apelante entre 27.03.2017 e 25.05.2017, o que indica a inexistência de falha na prestação do serviço, mormente pela ausência de demonstração de fortuito interno capaz de imputar a responsabilidade pelo fato à entidade bancária

Com efeito, da documentação acostada pela apelada conclui-se que as transações contestadas pela apelante se originaram
do mesmo dispositivo
utilizado para as demais transações bancárias não contestadas, conforme demonstram os documentos de fls. 109-117 e 195-200 dos autos físicos digitalizados, o que, como bem assinalado no ato recorrido, rompe o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela apelante e a atividade desenvolvida pela apelada.

Conforme denota o documento de
fls. 109-117
, as três transações impugnadas foram realizadas a partir do endereço de
IP registrado sob o número 187.64.147.59
, iniciando-se os registros dos boletos e seus respectivos pagamentos às
12:14h
e concluindo-se a operação às
12:18h.

Para uma melhor compreensão da sequência de transações realizadas, depreende-se que a conta corrente, no dia 13.04.2017, teve seu primeiro acesso registrado às 09:21h, com o mesmo endereço de IP registrado na transação por ela reconhecida como legítima no dia anterior, no valor de R$ 194,38-, como demonstram os dados que constam da fl. 109.

A partir daí, antes dos registros e pagamentos dos boletos impugnados, foram feitas,
do mesmo endereço de IP
,
consultas à “posição de conta corrente”, em mais de uma oportunidade e ao “extrato de conta corrente”, recebendo-se, ainda, uma “transferência eletrônica disponível - TED”, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Logo após, às
12:14h
, foi realizado o pagamento do boleto com valor de
R$ 1.301,72
-, concluindo-se o ato às 12:15h,
do mesmo endereço de IP
,
com lançamento de senha (assinatura eletrônica) e autenticação do dispositivo por meio da verificação via código de segurança “token”
,
procedendo-se da mesma forma em relação aos boletos com valores de
R$ 2.217,36
(registrado às 12:15h e pago às 12:17h) e
R$ 1.269,29
(registrado às 12:17h e pago às 12:18h), conforme evidenciam as fls. 111-112 dos autos físicos digitalizados.

Para além disso, sublinhe-se que o supracitado documento aponta que a apelante realizou, posteriormente, outras movimentações bancárias naquela mesma data (13.04.2017), consistentes em pagamentos, nos valores de R$ 87,71 (registro e conclusão às 13:15h), R$ 485,00 (registro às 13:19h e conclusão às 13:20h) e “transferência entre contas correntes”, no valor de R$ 2.000,00 (registro às 14:29h e conclusão às 14:30h), a teor do que apresenta o extrato de fls. 35-38, além ter realizado consultas de “posição de conta corrente”, “extrato de conta corrente” e “débito direto autorizado - consulta de títulos”.

Acrescente-se, ainda, que a suposta fraude foi perpetrada no dia 13.04.2017 (quinta-feira), entre 12:14h e 12:18h, tendo a apelante, por meio do responsável pelo gerenciamento da contas a pagar, consultado o extrato em mais de uma oportunidade
(12:18h, 14:28h e 14:46h)
após os supostos pagamentos apontado como indevidos, além de ter realizado outros pagamentos e uma transferência, vindo a reclamar à instituição financeira o valor extraviado da conta bancária
tão somente no dia 17.04.2017 (segunda-feira
), não sendo possível extrair, daí, negligência da apelada em relação à tentativa de obstar a conclusão das transações.

Repise-se que
todas as três transações impugnadas foram efetivadas mediante lançamento da assinatura eletrônica (senha) e verificação do dispositivo cadastrado via código “token”
, de modo que embora se possa cogitar de que fora perpetrada fraude por terceiro, trata-se de fato que foge à esfera de atuação da instituição financeira.

Deste modo, a constatação de que as transações impugnadas tiveram origem no mesmo dispositivo de onde a apelada praticou outras transações por ela reconhecidas como lídimas afasta a aplicação do enunciado n. 479 da Súmula do STJ, visto que todas as transações, impugnadas e não impugnadas, são oriundas do dispositivo eletrônico da apelante (CDC, art. 14, § 3º, inciso II) e não se consubstanciam como fortuito interno.

Assim, ainda que, conforme supramencionado, se possa cogitar a prática de ato fraudulento por terceiro, que teria “invadido” o dispositivo eletrônico utilizado da apelante para realização de transações, certo é que esse fato não é suficiente para imputar à instituição financeira a responsabilidade pelos danos causados ao correntista apelante, cingindo-se apenas aos casos onde verificado o fortuito interno mencionado no enunciado sumular já citado.

Em arremate, convém amentar que a instituição financeira apelada, ao informar à apelante o resultado da sua operação interna de verificação, assim registrou expressamente que “
no que se refere à alegação de irregularidades por parte desta instituição financeira,
na citada operação, importante salientar que, conforme reconhecido por V. Sas. nos momentos que antecederam sua realização, dados sigilosos e confidenciais, como informações do login de acesso ao canal e senhas, foram fornecidos por essa empresa a terceiros
, em contrariedade às orientações sempre emanadas por esta instituição financeira
”
(fl. 43)
.

Por isso, levando-se em consideração o conjunto probatório que consta dos autos, não há que se falar em ilícito praticado pela instituição financeira apelada, visto que, nessa situação, o ato se origina totalmente fora da órbita da sua atuação, o que impede a imputação, a ela, de responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA POR TERCEIRO. ESTELIONATO. GOLPE POR WHATSAPP. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. APELANTE FORNECEU OS DADOS VOLUNTARIAMENTE. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça determinou pela súmula 297, que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Desta forma, in casu, é aplicável na tratativa das relações interpartes, a disposição do CDC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o requerimento de inversão do ônus da prova é cabível apenas na fase de instrução, e não de julgamento. Em sede de recurso apelatório não é cabível a produção de novas provas, mas apenas julgamento. 3. O enunciado 479 da súmula do C. STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Desta forma, para que a responsabilidade do banco apelado seja elidida, deve ser constatado a ocorrência de ausência de defeito de serviço ou culpa exclusiva do consumidor. 4. Analisando os elementos probatórios juntados e os fatos relatados é possível concluir-se que o apelante contribuiu para a ocorrência da fraude. Não houve conferência por parte do autor da legitimidade do contato, nem houve tentativa de se certificar de que a informação era fidedigna, antes de informar dados pessoais da conta, via WhatsApp, a terceiro. 5. Acerca deste tema, a jurisprudência pátria tem afastado a responsabilidade dos bancos quando demonstrado a imprudência do consumidor em fornecer dados privados pessoais a terceiros. 6.
“a fraude perpetrada por terceiros não decorreu de falha na segurança do banco recorrido, mas, sim, da negligência do próprio recorrente que, diante da farsa organizada pelos estelionatários, forneceu seus dados sigilosos a falsa central telefônica, no dia 30/07/2020 (ID 21644120/21644136), de forma a comprometer, assim, a segurança dos sistemas de autenticação e validação das operações bancárias realizadas em sua conta bancária”
. 7. Frente a falta de cautela do apelante em verificar a autenticidade do perfil da conversa não solicitada, o consumidor acabou por contribuir para os próprios danos sofridos, o que exclui a responsabilidade da fornecedora, nos termos do Art. 14, §3º, II, do CDC. 8. As invasões foram realizadas na conta do apelante apenas porque o mesmo forneceu os dados de acesso para tal, independentemente de ter conhecimento ou não de que se tratava de uma fraude, de maneira que não é possível apontar falha na segurança do banco apelado, quando, em posse de todas as informações necessárias, o terceiro pôde acessar como se dono fosse. 9. Diante da ausência de responsabilidade do banco apelado frente a culpa exclusiva da vítima, não é possível responsabilizar o banco pelos danos gerados, de forma que é incabível a restituição a título de danos materiais dos valores descontados. Por consequência, quanto aos danos morais, diante da ausência de responsabilidade do banco apelado, não há que se falar em indenização a título de danos morais. 10. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5003276-14.2022.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. em 04.10.2023)

No caso, não há de fato indícios de que o suposto fraudador tenha vulnerado o sistema bancário para prática do ato, uma vez que os documentos supramencionados atestam que todas as operações partiram do mesmo endereço IP do dispositivo utilizado pela apelante (fls. 109-116 e 195-200 dos autos físicos digitalizados), o que leva à conclusão de que, ainda que o ato tenha sido praticado por terceiro, sua ocorrência se deu fora da órbita de atuação da instituição financeira apelante, sendo evidente, portanto, o fortuito externo.

No mesmo sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.
3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.
4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.
6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.
7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente.
Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.
8. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Não se revela possível, pois, no caso em apreço aferir, com a devida segurança, a veracidade da narrativa inicial, na medida em que, em que pese o não reconhecimento das transações bancárias, os elementos colacionados não atestam, de forma suficiente, que isso se deu em razão de falha na segurança no sistema da instituição financeira.

Diante dessas circunstâncias, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, dada a inexistência do nexo causal entre o dano sofrido e a atividade bancária desenvolvida (CDC, art. 14, § 3º, inciso II), razão pela qual, ausente a falha na prestação do serviço, não há que se falar no dever da apelada indenizar a apelante pelos alegados danos materiais e morais sofridos, como bem articulado na sentença recorrida.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação, mas a ele
nego provimento.

Como consequência do disposto na norma do art. 85, p. 11, do Código de Processo Civil majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Vitória-ES, data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o bem lançado voto da desembargadora CARIELLO.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.